Tribunal: TJMT
Processo: 1010624-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010624-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - CPF: 668.073.012-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JAMILSON LOPES MARTINS - CPF: 876.673.801-63 (INTERESSADO), JAMILSON LOPES MARTINS - CPF: 876.673.801-63 (PACIENTE), TATIANE FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - CPF: 668.073.012-00 (ADVOGADO), HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - CPF: 945.940.822-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADES GENÉRICA E ABSTRATA – NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA – ARESTOS DO STJ E TJMT - REITERAÇÃO
– IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PODER DE CAUTELA – CONTROLE DE LEGALIDADE – ARESTO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA E IMPOR MEDIDAS CAUTELARES.

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000).

Se o paciente registra outra ação penal, recomenda-se a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os
“direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública”
(STJ, HC no 352.036/PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010624-79.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE(S): ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA

PACIENTE(S): JAMILSON LOPES MARTINS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JAMILSON LOPES MARTINS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (Código 36827), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável e tentativa de estupro- art. 217-A, c/c art. 213 e art. 14, II, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
desconstituir a prisão preventiva e impor medidas cautelares
(ID 91779982).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Estupro de vulnerável e de menor de 18 anos (art 217-A e art. 213 § 1o c/c art. 14, II todos do CP; em fatos distintos) – Réu Foragido – Citação editalícia – Prisão Preventiva decretada – Suspensão da marca processual suspensão do processo – Expedição do mandado de prisão via BNMP –Ofício da Cadeia Pública de Parauapebas/PA noticiando estar o ora paciente custodiado naquela unidade penal – Inconformismo defensivo – Pede concessão liminar da ordem, substituindo prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão para o réu aguardar solto o julgamento – Relator deferiu parcialmente pedido liminar desconstituindo a preventiva por cautelares diversas (art 319, I e III do CPP) e determinou comunicar ao juízo a quo expedir alvará de soltura do réu — Pela concessão parcial do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 93979960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi desconstituída a prisão preventiva e imposta medidas cautelares nos seguintes termos:

“A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública
.

Porém, as
afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015; STJ, HC 362.791/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).

Ademais, não se verifica contemporaneidade na segregação cautelar, ao considerar que a prisão preventiva foi decretada 10 (dez) anos após o fato criminoso. Além disso, o paciente é primário (
www.tjmt.jus.br
- siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo, qual seja rua m-18, qd. 391, lt. 05, bairro: Cidade Jardim, Paraupebas/PA (ID 91181961), exerce ocupação lícita como “serralheiro” (ID 91181959) e foram apresentados diversas declarações abonatórias (ID 91181955)
.

Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Não obstante, o paciente registra outra ação penal, em Nortelândia, por ter cometido, supostamente, tentativa de homicídio qualificado (ação penal N.U 0000805-62.2009.8.11.0031), a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os “direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).”

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021